Tribunal: TJPA
Processo: 0009011-91.2016.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009011-91.2016.8.14.0013

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MESQUITA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para afastar, de plano, a acusação e justificar a impronúncia do recorrente sob a alegação de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da legítima defesa exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e defesa de direito próprio ou alheio.

4. Os elementos probatórios dos autos não comprovam, de forma inconteste e irrefutável, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, especialmente quanto à proporcionalidade e moderação dos meios utilizados.

5. Testemunhos colhidos nos autos indicam que o recorrente supostamente surpreendeu a vítima e efetuou disparos de arma de fogo sem evidência de agressão prévia, sendo relatado que a vítima tentou se esquivar e que o acusado efetuou um último disparo mesmo após a vítima estar caída.

6. A decisão de pronúncia demanda apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza, e as dúvidas nessa fase devem ser resolvidas em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, só pode ser acolhida na fase de pronúncia quando comprovada de forma inequívoca e irrefutável. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe. 3. Na fase de pronúncia, as dúvidas quanto à autoria ou excludente de ilicitude devem ser dirimidas em favor da sociedade, nos termos do princípio do
in dubio pro societate.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 25; CPP, arts. 408, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.11.2021; TJMG, Apelação Criminal nº 0226445-62.2008.8.13.0193, Rel. Desa. Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 05.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Nonato Ferreira Mesquita Júnior interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 18212375).

O recorrente postula pela impronúncia, sustentando que agiu em contexto de legítima defesa (ID 18212378).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 18212384).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24235200).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, consigno que a ausência de juízo de retratação constitui mera irregularidade (STJ,
HC 216944/PA
), inexistindo óbice ao exame recursal.

Com efeito, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física.

No ponto, a informante Sra. Roseni Sousa, esposa da vítima, relatou em juízo que estava no bar junto com a vítima, quando o acusado chegou na moto, deixou-a ligada e foi logo tirando o revólver, disparando contra o ofendido. Ato contínuo, apontou a arma para a depoente, pois ela jogou umas garrafas após o primeiro tiro. O acusado viu a vítima no chão se mexendo, tendo dado mais um tiro. Afirmou, ainda, que a vítima estava sentada e, quando viu o acusado, correu para trás da mesa de bilhar (D 18212358).

Já a testemunha Reginaldo Aleixo relatou que o acusado chegou como se fosse comprar alguma coisa, sacando a arma e disparando contra a vítima. Que o acusado errou os dois primeiros tiros, tendo a vítima se jogado atrás da mesa de bilhar. Que o acusado já ia embora pensando que tinha acertado, porém, voltou e deu mais um tiro nas costas da vítima (ID 18212361).

À vista de tal contexto fático, destaco que segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia” (TJMG,
AP n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, Rel. Desa. Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 05.05.2023), como se deu na espécie.

Por derradeiro, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025